Tribunal: TJES
Processo: 5011365-93.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011365-93.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ANADIR NEPOMUCENO GUASTI

RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu reclamação, por considerar o pleito manifestamente intempestivo em razão do prévio trânsito em julgado da decisão reclamada. A agravante sustenta a nulidade absoluta da intimação do acórdão de embargos de declaração, sob o argumento de que o patrono intimado não possuía mais vínculo com o escritório de advocacia, apesar de constar como substabelecido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação é admissível quando protocolizada após o trânsito em julgado da decisão que se pretende reformar; e (ii) determinar se a intimação realizada em nome de advogado regularmente substabelecido nos autos, sem pedido de exclusividade, padece de nulidade em razão de distrato particular não comunicado ao juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação é inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme redação expressa do art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considera-se válida a intimação efetuada em nome de advogado que figura nos autos como substabelecido e que atuou em diversas fases do processo, desde o primeiro grau, sem que houvesse revogação formal de seus poderes ou renúncia comunicada ao juízo.

Inexistindo pedido expresso de intimação com exclusividade em nome de determinado causídico, a publicação em nome de qualquer um dos advogados constituídos satisfaz o requisito de validade do ato processual.

O distrato de contrato de associação entre advogados possui natureza de resilição contratual no âmbito administrativo e civil, não produzindo efeitos processuais imediatos enquanto não houver a formal alteração da representação nos autos.

A arguição de nulidade por meio de petição intercorrente, após o decurso dos prazos recursais e do aperfeiçoamento do trânsito em julgado, não tem o condão de reabrir a discussão meritória ou suspender a eficácia da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. A validade da intimação pressupõe a observância dos advogados regularmente constituídos nos autos, sendo dever da parte atualizar os dados cadastrais e comunicar a revogação de poderes. 3. Distratos particulares entre advogados não possuem efeitos processuais enquanto não formalizados no processo mediante renúncia ou revogação do mandato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
ANADIR NEPOMUCENO GUASTI
contra a r. decisão monocrática proferida no evento nº 17027566, que, nos autos da reclamação que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, inadmitiu o pleito reclamatório sob o fundamento de caráter manifestamente intempestivo, por ter sido protocolizado após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Em suas razões juntadas no evento nº 17515898, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
inexiste trânsito em julgado válido do acórdão reclamado, uma vez que o julgamento dos embargos de declaração perante a 3ª Turma Recursal padece de nulidade absoluta por ausência de intimação válida do patrono constituído, Dr. Brenno Zonta Vilanova;
(ii)
no ato da intimação para o julgamento, em 09/12/2024, o referido causídico encontrava-se descadastrado do sistema, tendo sido intimado advogado sem poderes (Dr. Jamiro Campos dos Santos Junior) e que já não possuía vínculo com o escritório de advocacia em razão de distrato;
(iii)
a ciência útil da decisão de mérito apenas ocorreu em 01/07/2025, data da publicação da decisão que apreciou a nulidade suscitada, de modo que o prazo de 15 dias úteis para a Reclamação findaria em 22/07/2025, tornando tempestivo o ajuizamento ocorrido em 21/07/2025;
(iv)
a matéria é de ordem pública, relacionada ao contraditório e à ampla defesa, não se sujeitando à preclusão; e que
(v)
a reclamação visa garantir a observância das teses firmadas no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, relativo à incorporação de gratificação de produtividade. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do recurso pelo Colegiado para que se determine o processamento da Reclamação.

De acordo com o artigo 988, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil, a reclamação é inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, in verbis:

Art. 988 [...]

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

[...]

No caso concreto, da análise da tramitação processual dos autos registrados sob o nº 0026758-82.2018.8.08.0035, percebe-se que o acórdão que desproveu os embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que havia dado provimento ao recurso do Município de Vila Velha transitou em julgado em 20/02/2025, fato que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade da presente reclamação.

Deve-se esclarecer, ainda, que a certidão de trânsito em julgado mencionada pela reclamante, cuja data é apontada como sendo 23/07/2025, refere-se, em verdade, a uma decisão posterior por meio da qual foi rejeitada mera alegação de nulidade do julgamento — arguida de forma manifestamente intempestiva —, ocasião, portanto, em que a questão de fundo já se encontrava preclusa.

Desse modo, evidenciado que quando do ajuizamento desta reclamação o v. acórdão reclamado já havia transitado em julgado, deve ser a mesma inadmitida.

Outrossim, não subsiste a tese de nulidade absoluta da intimação para o julgamento dos embargos de declaração, sob o argumento de que o Dr. Jamiro Campos dos Santos Junior não detinha poderes e já não integrava o escritório de advocacia à época do ato.

O advogado intimado para o julgamento dos embargos, Dr. Jamiro, encontra-se regularmente constituído nos autos, conforme substabelecimento constante da fl. 61 do processo físico (pág. 68 do arquivo digital – parte 01), não havendo, portanto, qualquer vício de representação. Ressalte-se que o referido causídico vem sendo intimado dos atos processuais e subscrevendo manifestações nos autos desde o primeiro grau, a exemplo da petição de réplica (fl. 96 dos autos físicos) e das contrarrazões ao recurso inominado (fl. 123 dos autos físicos).

Ademais, não consta nos autos requerimento de intimação com exclusividade a determinado advogado. É dever da parte e de seus procuradores manterem os dados cadastrais atualizados e comunicarem qualquer alteração na representação processual. O “Termo de Distrato de Contrato de Advogado Associado” apresentado ao ID nº 14045335 dos autos originários, possui natureza de resilição contratual no âmbito administrativo/civil entre os profissionais, não produzindo efeitos no processo enquanto não houver a formal revogação do substabelecimento ou renúncia aos poderes, tampouco alterando a legitimidade do patrono regularmente constituído perante o Juízo.

Considerando que a intimação foi válida e que o trânsito em julgado da questão meritória aperfeiçoou-se muito antes do ajuizamento desta Reclamação (ocorrido apenas em 21/07/2025), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. A tentativa de reabrir a discussão via “petição intercorrente de nulidade” após meses do decurso do prazo recursal não tem o condão de interromper ou suspender um trânsito em julgado já verificado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão ora recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.

Acompanho o relator.